Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700957-15.2024.8.07.0012 RECORRENTE: HÉLIO JUSTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CASO CONCRETO. PRESCINDÍVEL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO § 13 DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL PARA O DESCRITO NO § 9o DO MESMO ARTIGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 77 DO CP. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação. 4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelas fotografias das lesões corporais e pelos depoimentos da vítima, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe. 5. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, das testemunhas e por fotografias. 6. Impossibilitada a desclassificação do crime de lesão corporal capitulado no § 13 do artigo 129 do Código Penal para o previsto no § 9o do mesmo artigo, se o delito foi praticado contra vítima mulher, por razões da condição do sexo feminino. 7. Verificado que o réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a concessão, ainda que de ofício, da suspensão condicional da pena, porquanto constitui direito subjetivo do acusado. 8. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz a indispensabilidade do laudo pericial médico para constatar as supostas lesões e sua gravidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62816609): "(...) ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que não há insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram firmes e coesas a respeito da lesão corporal sofrida. Assim, tanto em juízo quanto na fase investigativa, a vítima narrou, com riqueza de detalhes, as agressões sofridas pelo acusado. Na mesma toada, as imagens das lesões provocadas na vítima (ID 186260165 a 186260167), anexados aos autos, comprovam as lesões sofridas pela vítima compatíveis com a dinâmica dos fatos trazida pela vítima e pelas testemunhas em seus depoimentos. Assim, ao contrário do que tenta fazer acreditar a Defesa, restou devidamente comprovado nos autos por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelo conjunto probatório acostado aos autos, que o réu praticou as referidas lesões, não havendo, portanto, que se cogitar a hipótese de absolvição por insuficiência de provas.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito da prescindibilidade do exame de corpo de delito, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime” (AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Nesse sentido: AREsp n. 2.663.251, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 02/09/2024. Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003